Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013202-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANISIO DA SILVA ALVES BARBOSA - CPF: 689.338.431-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - FALTA GRAVE NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMS -

RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional enseja na revogação do benefício

(HC n. 264.603/MG).

“O descumprimento das condições do livramento condicional implica revogação do benefício, com a expedição do mandado de prisão”
(TJMS, Habeas Corpus Criminal 14067127920218120000)

Decorrido mais de 7 (sete) anos da concessão do livramento condicional,
“o penitente deixou de dar início ao cumprimento das condições do [...] por indisciplina e menosprezo para com as determinações da justiça, revelando que não está apto a cumprir o restante da pena no regime mais brado, a revogação da sobredita benesse se impõe”
(Parecer: 001959-041/2017 da PGJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº

1013202-44.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

AGRAVANTE:

ANISIO DA SILVA ALVES BARBOSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANISIO DA SILVA ALVES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de execução penal (SEEU N.U

0004172-76.2017.8.11.0011), que revogou o livramento condicional em pena unificada de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em condenações por associação criminosa e homicídio qualificado - arts. 288 e 121, § 2º, ambos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta “
não há como se afirmar que descumpriu as condições do livramento condicional”
.

Requer o provimento para que seja restabelecido o livramento condicional (ID 171192182).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 171192182).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1.237-ID 171192182).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 172244672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenações pelo cometimento de associação criminosa e homicídio qualificado, a penas unificadas de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - arts. 288 e 121, § 2º, ambos do CP (SEEU N.U 0004172-76.2017.8.11.0011).

Em 2.10.2015,
o Juízo da Execução Penal deferiu o benefício de livramento condicional ao apelante (
SEEU N.U 0004172-76.2017.8.11.0011– seq. 1.44), sendo intimado das condições imposta à seq. 1.55.

Em 30.7.2017, em audiência admonitória, constatou-se que o agravante estava residindo em Araputanga/MT
(
SEEU N.U 0004172-76.2017.8.11.0011).

Em 20.3.2023,
o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Depreende-se dos autos que o recuperando foi posto em liberdade por conta do livramento condicional em 06/10/2015 (seq. 1.44-fls. 04/05). Contudo, o Ente ministerial requer a revogação do beneficio, pois, não há informações de cumprimento das condições impostas ao apenado. A transgressão referida enseja a revogação do benefício, impedindo nova concessão e não se descontando da pena o tempo em que o recuperando esteve solto, à luz do Código Penal: [...].

Ademais, o recuperando a ref. 1.44, fls. 05/06, foi posto em liberdade e logo em seguida assinou o termo de compromisso do livramento condicional, ou seja, ele estava ciente das condições contraídas. Inobstante, ressalto que dia 30/07/2017, foi realizada audiência admonitória, onde fora constatado que o condenado estava residindo em Araputanga/MT, determinando remessa do presente executivo, desde já é possível vislumbrar que o recuperando havia descumprido coma as condições firmadas a ref. 1.44, qual seja itens: b) Comparecer, bimestralmente, em juízo para informar e justificar suas atividades e comprovar seu local de residência; c) Não mudar do território da Comarca sem prévia autorização deste Juízo; d) Comunicar a este Juízo suas mudanças de residência no território da Comarca; e) Não se ausentar da Comarca por prazo superior a 8 (oito) dias sem autorização judicial; Dessa forma, vemos que o apenado descumpriu inúmeras condições fixadas judicialmente, demonstrando, assim, que não está preparado ao convívio em sociedade, uma vez que, mesmo diante da oportunidade de ter uma vida escorreita, resolveu inclinar mais uma vez indisciplina. DISPOSITIVO Pelo exposto, REVOGO o benefício do Livramento Condicional, determinando a regressão para o regime FECHADO, nos termos Art. 140. da LEP. Elabore-se relatório de situação processual, lançando como interrupção de pena o tempo em que o recuperando esteve no período de prova do Livramento Condicional [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito -
SEEU N.U 0004172-76.2017.8.11.0011 - seq. 17.1
)

Pois bem.

De fato, o agravante descumpriu as condições impostas no livramento condicional, qual seja:
“b) Comparecer, bimestralmente, em juízo para informar e justificar suas atividades e comprovar seu local de residência; c) Não mudar do território da Comarca sem prévia autorização deste Juízo; d) Comunicar a este Juízo suas mudanças de residência no território da Comarca; e) Não se ausentar da Comarca por prazo superior a 8 (oito) dias sem autorização judicial”
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional enseja na revogação do benefício

(HC n. 264.603/MG, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 19.11.2014).

Em caso semelhante, decidiu o e. TJMS:

“O descumprimento das condições do livramento condicional implica revogação do benefício, com a expedição do mandado de prisão”
(TJMS - Habeas Corpus Criminal 14067127920218120000 – 1.10.2021)

Noutra ótica, decorrido mais de 7 (sete) anos da concessão do livramento condicional,
“o penitente deixou de dar início ao cumprimento das condições do [...] por indisciplina e menosprezo para com as determinações da justiça, revelando que não está apto a cumprir o restante da pena no regime mais brado, a revogação da sobredita benesse se impõe”
, como bem consignado pelo i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 171192182).

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023